Tribunal: TJPA
Processo: 0804815-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804815-16.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO AO ESTADO DO PARÁ. DIRECIONAMENTO DA MULTA AO GESTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A MULTA DIRECIONADA AO GESTOR. MANTIDAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 05 de outubro de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública patrocinada pelo MPE contra decisão que antecipou a tutela em favor da criança representada
A. D. S. M.
soropositivo para o vírus HIV
,
para assegurar o fornecimento de fórmula alimentícia NEOCATE e de fraldas de algodão ao recém-nascido, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia individualizada na pessoa do Secretário Estadual de Saúde e Secretário Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente a incompetência da justiça estadual; ilegitimidade passiva do Estado do Pará; reserva do possível; impossibilidade de cominação de multa pessoal ao gestor público; a exorbitância do valor da multa; a impossibilidade de execução da multa antes do transito em julgado do processo.

Pede a suspensão e posterior cassação da decisão vergastada.

Concedi efeito suspensivo parcial para afastar a multa comida na pessoa no gestor público (ID746877).

Sem contrarrazões.

O Parquet de 2º grau se manifestou pelo provimento parcial paenas para afastar a multa direcionada ao gestor (ID3077842).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

C
onsiderando que o cenário permaneceu inalterado desde o recebimento do recurso, reedito parcialmente os fundamentos daquela decisão pretérita absorvida na integralidade pelo
Parquet
.

Tempestivo e processualmente adequado conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento em razão do erro do juízo ao cominar a multa em nome do gestor, pois se não fosse por esse equívoco da decisão vergastada, o recurso seria improvido monocraticamente nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC/15.

Em relação a responsabilidade para o tratamento médico temos que o Excelso Pretório, no RE 855178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercussão Geral
da questão constitucional suscitada pelo agravante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte:
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Já em relação a
multa pessoal cominada contra o Gestor
, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA.' IMPOSSIBILIDADE. (...)

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 847.907/DF, Rel.
Min.

LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 16/11/2011.) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento, ou não, de multa diária imposta aos representantes do ente público pelo descumprimento de ordem judicial.
É pacífico o entendimento desta Corte, que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido."

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe 16/5/2013.) – Grifei.

Assim, nos termos do acórdão do e. STF proferido do
RE 855.178 RG/PE
em sede de Repercussão Geral, mantenho inalterada a obrigação de fornecimento da fórmula alimentar e das fraldas de algodão, contudo
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a multa cominada contra a pessoa do Secretário Estadual de Saúde.

É como voto.

Belém(PA), 05 de outubro de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/10/2020